Tribunal: TCU
Processo: 007.627/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento das renúncias tributárias para incentivo à P&D decorrentes do Capítulo III da Lei 11.196/2005 (Lei do Bem)

Inteiro teor:
Acórdão 81/2026-TCU-Plenário Trata-se de pedido de prorrogação de prazo para o atendimento aos subitens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 447/2025-TCU-Plenário , bem como de monitoramento do cumprimento da determinação contida no subitem 9.5.1 da mesma deliberação. Considerando que, em 2024, foi realizada auditoria operacional com o objetivo de acompanhar aspectos relacionados com a focalização de beneficiários e com os mecanismos de monitoramento e avaliação dos resultados dos arts. 17 a 26 da Lei 11.196/2005 (Lei do Bem), tendo como principal unidade fiscalizada o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); considerando que o relatório da auditoria apontou, em síntese, que: (i) o processo de prestação de contas das empresas beneficiárias da Lei do Bem apresenta fragilidades relevantes, com estoque de 7.227 pareceres pendentes de análise no MCTI, risco de utilização indevida de benefícios tributários estimado em R$ 1,19 bilhão e discrepâncias em dispêndios de pessoal em torno de R$ 936 milhões; (ii) não há, no âmbito do MCTI, sistema estruturado de monitoramento e avaliação da política, com definição clara de problema público, modelo lógico, linha de base, objetivos, metas e indicadores; e (iii) a transparência sobre a utilização das renúncias tributárias é insuficiente para apoiar o controle social e o aperfeiçoamento da política; considerando que, por meio do Acórdão 447/2025-TCU-Plenário , foram expedidos os seguintes provimentos: " 9.2. determinar ao MCTI e à RFB que, em conjunto, sistematizem o envio de informações pelo MCTI à RFB, possibilitando a detecção de eventuais discrepâncias de valores declarados por meio das etapas, a seguir, listadas, em consonância com o disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 2o da Lei 9.784/1999, 17, § 7o, da Lei 11.196/2005, 14 do Decreto 5.798/2006 e 1o do Decreto 10.046/2019: 9.2.1. definição, em 240 dias, do processo de negócio que permita o envio de dados relacionados aos benefícios; 9.2.2. início, em 300 dias, do envio das informações, conforme definição indicada no item anterior; e 9.2.3. implementação, em 360 dias, de rotinas automatizadas de execução periódica de envio, considerando os diferentes estágios das análises realizadas pelo MCTI; 9.3. recomendar ao MCTI que crie sistemática e passe a realizar cruzamentos de informações de recursos humanos do FormP&D com informações de outras bases de dados oficiais, como Rais e Caged, em consonância com o disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 2o da Lei 9.784/1999, 17, § 7o, da Lei 11.196/2005, 14 do Decreto 5.798/2006 e 1o do Decreto 10.046/2019, por meio das etapas, a seguir, listadas: 9.3.1. realizar, em 240 dias, estudo preliminar de viabilidade técnica, envolvendo análise de requisitos, definição de fluxos de dados e avaliação de acessos e compatibilidades com as bases Rais e Caged; 9.3.2. implementar, em 360 dias, projeto-piloto para o cruzamento de informações em uma amostra representativa de dados do FormP&D, com o objetivo de ajustar processos e identificar possíveis melhorias; e 9.3.3. expandir, em 480 dias, a sistemática para todo o universo de informações do FormP&D, consolidando a prática no âmbito do MCTI; 9.4. determinar ao MCTI que, consoante o disposto no inciso III do art. 4o do Decreto 9.203/2017 e no § 16 do art. 37 da Constituição Federal, promova: 9.4.1. a elaboração e publicação institucional, em 240 dias, de plano de monitoramento e avaliação sistêmica do desempenho dos incentivos previstos no Capítulo III da Lei 11.196/2005, com indicação precisa do problema público que a política visa solucionar, dos respectivos objetivos, indicadores e metas, com a linha de base correspondente, e modelo lógico, além de cronograma de medição dos indicadores e dos agentes responsáveis pela realização de procedimentos e rotinas de monitoramento e avaliação, pela coleta e análise dos dados e pela elaboração dos respectivos relatórios de monitoramento e avaliação dos incentivos; e 9.4.2. a implementação, em 360 dias, de Sistema de Monitoramento e Avaliação da política de incentivos fiscais, a partir do plano de monitoramento e avaliação mencionado no item anterior, considerando a adequada evidenciação do problema público a ser enfrentado, dos objetivos, indicadores de desempenho e metas, com a linha de base correspondente, e modelo lógico da política; 9.5. determinar ao MCTI que acrescente, em seu sítio eletrônico, os seguintes mecanismos de promoção contínua da transparência, em consonância com o disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 2o da Lei 9.784/1999 e 6o, inciso I, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI), além dos objetivos contidos no Decreto 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e nos incisos I, IX e XI do art. 4o do Decreto 9.203/2017, por meio das etapas, a seguir, listadas: 9.5.1. em 180 dias, os valores anuais dos benefícios das empresas, em conjunto com os dados de CNPJ já disponibilizados, relacionando, por empresa, no mínimo: i) a quantia declarada; e ii) o montante aprovado; e 9.5.2. em 360 dias, os indicadores de monitoramento e avaliação de resultados, referenciados aos objetivos e metas, assim como o cronograma de aferição; " considerando que foram apresentados pedidos de prorrogação de prazo formulados pelo MCTI e pela Receita Federal do Brasil (RFB) para o atendimento às determinações e recomendação constantes dos subitens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.2 acima transcritos; considerando que os prazos pleiteados representam ampliações significativas em relação àqueles originalmente fixados pelo Tribunal, em alguns casos superiores a 150 dias, e que os cronogramas apresentados ainda carecem de maior precisão quanto a fases, entregas e marcos de controle; considerando, por outro lado, que, de acordo com a unidade instrutora, " restou demonstrado que MCTI e RFB vêm envidando esforços para o atendimento das deliberações, com a criação de equipes dedicadas, realização de reuniões técnicas, elaboração de minutas de fluxo de dados e instrumentos de cooperação e, no caso do sistema de monitoramento e avaliação, com a inserção da solução no contexto mais amplo do Observatório de Fomento à Inovação, o que sinaliza potencial de maior sustentabilidade institucional das ações propostas " (peça 141); considerando que, a partir disso, a unidade concluiu pela razoabilidade de se admitir, em caráter excepcional, os prazos propostos para os subitens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.2, condicionando-se, contudo, sua gestão a acompanhamento próximo por esta Corte, com base no cronograma apresentado e em reuniões técnicas periódicas com as equipes envolvidas; e considerando, ainda, que, em relação ao subitem 9.5.1, verificou-se que houve avanço parcial, com a publicação, no sítio do MCTI, dos valores aprovados para o ano-base 2019 e a indicação de caminho para consulta, na RFB, das quantias declaradas, mas persistem lacunas relevantes, notadamente a ausência de dados para os demais anos e a falta de direcionamento claro, no portal da Lei do Bem, para acesso às bases da Receita Federal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: a) deferir, em caráter excepcional, os pedidos de prorrogação de prazo mencionados na alínea anterior, conferindo aos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2 e 9.5.2 novos prazos finais, a serem observados conjuntamente por MCTI e RFB, nos termos do cronograma consolidado constante do Ofício 12000/2025/MCTI e da Nota Informativa 3207/2025/MCTI (peças 137 e 138), sem prejuízo de reavaliação futura à luz da evolução da implementação das medidas; b) registrar que o subitem 9.5.1 do Acórdão 447/2025-TCU-Plenário se encontra parcialmente cumprido, na medida em que o MCTI passou a divulgar, em seu sítio eletrônico, os valores dos benefícios aprovados para o ano-base 2019, vinculados aos respectivos CNPJs, e indicou fonte de consulta, no âmbito da Receita Federal do Brasil, às quantias declaradas, permanecendo, contudo, pendente: b.1) a divulgação, no portal da Lei do Bem, dos dados relativos aos demais anos já avaliados; e b.2) a disponibilização, nesse mesmo portal, de orientação clara e objetiva que permita aos usuários externos localizar, nas bases de dados da RFB, as quantias declaradas de benefício fiscal associadas à Lei do Bem; c) fixar ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação o prazo de 60 (sessenta) dias, contado da ciência da desta deliberação a ser proferida, para comprovar, nos autos, o atendimento integral da determinação constante do subitem 9.5.1 do Acórdão 447/2025-TCU-Plenário , mediante: c.1) a ampliação, em seu sítio eletrônico, da divulgação dos valores anuais dos benefícios das empresas, por CNPJ, de modo a contemplar, no mínimo, os demais anos já avaliados pelo MCTI; e c.2) a inclusão, na página da Lei do Bem, de orientação clara e de fácil compreensão (instruções de consulta ou equivalente) que permita aos usuários externos localizar, nas bases da Receita Federal do Brasil, as quantias declaradas de benefício fiscal relativas à Lei do Bem. 1. Processo TC- Processo 007.627/2024-6 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Unidade: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil; Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há